Tribunal: TJES
Processo: 5000258-95.2021.8.08.0031
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000258-95.2021.8.08.0031
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MADALENA JACOB DE ALMEIDA SOUZA
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VÍCIO EXISTENTE. OMISSÃO QUE NECESSITA SER SANADA. VIA ELEITA ADEQUADA.
EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5000258-95.2021.8.08.0031

Embargante: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Embargado: MADALENA JACOB DE ALMEIDA SOUZA

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

Relator - DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VÍCIO EXISTENTE. OMISSÃO QUE NECESSITA SER SANADA. VIA ELEITA ADEQUADA.
EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
,
verifico que o embargante sustenta em síntese:
a)
que o acórdão vergastado padece de vício que merece ser sanado;
b)
que este Relator não enfrentou todas as teses recursais esposadas;
c)
que não foi mencionada a compensação dos valores disponibilizados à autora;
d)
que o acórdão carece de reforma neste sentido.

Pois bem.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: "I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material."

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.375381-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE.

A meu alvitre, alegada omissão existe.

Inobstante que o caso em específico trate de fraude praticada por terceiro, noto que em sede de recurso a autora
confirma ter recebido o valor supostamente contratado em sua conta (ID.: 2712354 - Pág. 5).

Portanto, o nobre Relator foi, de fato, omisso acerca do valor disponibilizado em favor da parte requerente.

Assim, entendo por bem
acolher
os presentes embargos ora opostos, para determinar que a parte autora
promova com a devolução dos valores à ela disponibilizados, autorizando-se a compensação da monta arbitrada na condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS

para no mérito
DAR-LHES PROVIMENTO
, determinando que a autora proceda com a devolução dos valores depositados em seu favor, sendo autorizada a compensação dos mesmos, nos termos acima consignados.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)